Tribunal: TJDFT
Processo: 0730869-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0730869-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) AGRAVANTE: EDINHO SILVA DE SOUZA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Instrua-se o presente agravo com os documentos necessários ao devido exame dos argumentos lançados, notadamente diante das razões constantes dos embargos de declaração. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 1 de dezembro de 2022 17:21:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora